Tribunal: TJPA
Processo: 0002018-66.2011.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. 09 (NOVE) PETECAS PESANDO 5,068G (CINCO GRAMAS E SESSENTA E OITO MILIGRAMAS) DE SUBSTÃNCIA QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÃPIO ATIVO DA COCAÃNA.RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÃZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO Â§4Âº, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÃÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÃU QUE RESPONDE A OUTRA AÃÃO PENA DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos termos do disposto no Â§ 4Âº do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de trÃ¡fico de drogas terÃ£o a pena reduzida, de um sexto a dois terÃ§os, quando forem reconhecidamente primÃ¡rios, possuÃrem bons antecedentes e nÃ£o se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizaÃ§Ãμes criminosas. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou o entendimento de que existÃªncia de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora nÃ£o sirvam para a negativa valoraÃ§Ã£o da reincidÃªncia e dos antecedentes (SÃºmula 444 do STJ), podem afastar a incidÃªncia da minorante do art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente Ã© habitual na prÃ¡tica delitiva.RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PENA BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. PLEITO DE MAJORAÃÃO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS GENÃRICAS APONTADAS PELA ACUSAÃÃO FORAM AS MESMAS DA SENTENÃA. INVIABILIDADE DE REFORMA. NÃ£o obstante nÃ£o seja irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do agravado, tal quantidade nÃ£o Ã© expressiva o suficiente para exasperar a pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. PLEITO DO R. DO MINISTÃRIO PÃBLICO DE DECRETAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÃBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. REITERAÃÃO DELITIVA.- Pleiteia o ÃrgÃ£o Ministerial a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva do ora recorrido justificando que ele jÃ¡ responde a outras aÃ§Ãμes penais, inclusive sob a mesma acusaÃ§Ã£o de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes, conforme atesta a certidÃ£o judicial anexada Ã s fls. 163 a 164.- Analisando o Sistema de acompanhamento processual (LIBRA), no recente dia 11/05/2020, foi decretada prisÃ£o preventiva, apÃ3s homologaÃ§Ã£o do flagrante do ora recorrido, nos autos do processo de 1Âº Grau de nÂº 00037630220208140015 por violaÃ§Ã£o da norma penal contida no(s) art(s). 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ressalva-se que, com relaÃ§Ã£o ao referido processo, o recorrido ainda se encontra preso, jÃ¡ com recurso de apelaÃ§Ã£o penal em curso, e inclusive foi impetrado habeas corpus nÂº 0808740-49.2020.8.14.0000, cuja a ordem foi denegada, em 24/09/2020 (Relator: Des. RÃ ́mulo Ferreira Nunes). Ou seja, percebe-se que MANOEL DIONATAM continuou se envolvendo com a prÃ¡tica criminosa, apÃ3s sua liberdade mediante medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do Art. 319 do CÃ3digo de Processo Penal (conforme decisÃ£o Ã s fls. 101), inclusive por fatos similares aos que ora se lhe imputa. No caso, trÃ¡fico de drogas, que Ã© correlata a crime hediondo, sendo espÃ©cie delituosa de carÃ¡ter permanente e continuado, sobretudo porque o comÃ©rcio ilÃcito de drogas se equipara a um negÃ3cio, cuja gestÃ£o envolve a prÃ¡tica de outros crimes que lhe dÃ£o suporte, traduzindo-se em condutas de duradouro vilipÃªndio e desprezo Ã ordem pÃºblica, daÃ porque nÃ£o se faz recomendÃ¡vel e mesmo plausÃvel sua liberdade.Sendo assim, reformo a decisÃ£o na parte que concedeu o direito de recorrer em liberdade, diante da evidenciada reiteraÃ§Ã£o criminosa por parte do recorrido, o que autoriza o decreto prisional preventivo fundamentado na garantia da ordem pÃºblica. Frisa ainda o fundado receio de continuar reiterando no delito de trÃ¡fico de drogas, pois mesmo respondendo em liberdade o presente processo, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na nova ocasiÃ£o, foi apreendido em seu veÃculo, em 11/05/2020, na cidade de Castanhal, 01 (uma) barra de cocaÃna pesando 1,106kg (um quilograma e cento e seis gramas). De forma que tal circunstÃ¢ncia se apresenta apta a demonstrar o risco de reiteraÃ§Ã£o na prÃ¡tica criminosa e autoriza, por si sÃ3, o decreto de prisÃ£o preventiva como forma de garantir a ordem pÃºblica, nos termos do art. 312 do CÃ3digo de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0002018-66.2011.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA - 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL/PA
RECORRENTE: MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES (DR. JOSÉ ROBERTO MELLO PISMEL - OAB/PA 6260)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: OS MESMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 09 (NOVE) PETECAS PESANDO 5,068G (CINCO GRAMAS E SESSENTA E OITO MILIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA COCAÍNA.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENA DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS APONTADAS PELA ACUSAÇÃO FORAM AS MESMAS DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE REFORMA.
Não obstante não seja irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do agravado, tal quantidade não é expressiva o suficiente para exasperar a pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
PLEITO DO R. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA.
- Pleiteia o Órgão Ministerial a decretação da prisão preventiva do ora recorrido justificando que ele já responde a outras ações penais, inclusive sob a mesma acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme atesta a certidão judicial anexada às fls. 163 a 164.
- Analisando o Sistema de acompanhamento processual (LIBRA), no recente dia
11/05/2020,
foi decretada prisão preventiva, após homologação do flagrante do ora recorrido, nos autos do processo de 1º Grau de nº
00037630220208140015
por violação da norma penal contida no(s) art(s). 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ressalva-se que, com relação ao referido processo, o recorrido ainda se encontra preso, já com recurso de apelação penal em curso, e inclusive foi impetrado habeas corpus nº 0808740-49.2020.8.14.0000, cuja a ordem foi denegada, em 24/09/2020 (Relator: Des. Rômulo Ferreira Nunes).
Ou seja, percebe-se que MANOEL DIONATAM continuou se envolvendo com a prática criminosa, após sua liberdade mediante medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do Art. 319 do Código de Processo Penal (conforme decisão às fls. 101), inclusive por fatos similares aos que ora se lhe imputa. No caso, tráfico de drogas, que é correlata a crime hediondo, sendo espécie delituosa de caráter permanente e continuado, sobretudo porque o comércio ilícito de drogas se equipara a um negócio, cuja gestão envolve a prática de outros crimes que lhe dão suporte, traduzindo-se em condutas de duradouro vilipêndio e desprezo à ordem pública, daí porque não se faz recomendável e mesmo plausível sua liberdade.
Sendo assim, reformo a decisão na parte que concedeu o direito de recorrer em liberdade, diante da evidenciada reiteração criminosa por parte do recorrido, o que autoriza o decreto prisional preventivo fundamentado na garantia da ordem pública.
Frisa ainda o fundado receio de continuar reiterando no delito de tráfico de drogas, pois mesmo respondendo em liberdade o presente processo, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na nova ocasião, foi apreendido em seu veículo, em 11/05/2020, na cidade de Castanhal, 01 (uma) barra de cocaína pesando 1,106kg (um quilograma e cento e seis gramas). De forma que tal circunstância se apresenta apta a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 08ª Seção Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 20 de julho de 2021, à unanimidade de votos, conhecer ambos os recursos, negar provimento ao da defesa e dar parcial provimento ao recurso da acusação, apenas para decretar a prisão preventiva de MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES, nos moldes apresentados, sendo nessa parte, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 20 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0002018-66.2011.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA - 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL/PA
RECORRENTE:
MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES (DR. JOSÉ ROBERTO MELLO PISMEL - OAB/PA 6260)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: OS MESMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 175, pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e às 185, por
MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 167/173, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA,
que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03,
e à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),

e diante do concurso material, Art. 69 do Código Penal,
à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Noticia a denúncia
, que no dia 16/05/2011, por volta de 01h40m, policiais militares foram acionados via NIOP para que se dirigissem ao Posto Pombal II, sob a notícia de que lá havia um homem agredindo sua companheira.

Extrai-se que no local, encontrava-se o ora recorrente, o qual foi abordado e revistado, tendo sido encontrado em seu poder um revólver calibre .38, oxidado, sem marca e sem numeração aparente, com três munições, sendo uma deflagrada e duas intactas, sendo que este não tinha autorização para portá-lo.

Consta que, conduzido à Delegacia, foi realizada nova revista pessoal, da qual constatou-se, dentro de um de seus sapatos, a presença de
09 (nove) petecas de substância entorpecente
vulgarmente conhecida como
pasta base de cocaína
, todas devidamente embaladas e ensacadas, além da quantia de R$ 60, 00 (sessenta reais).

Em suas
razões recursais
, às fls. 176/182, o r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, para que seja fixada a pena base em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que o magistrado
a quo
valorou negativamente pelo menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais e ainda assim fixou a pena-base no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico ilícito de drogas. Por fim, requer a decretação de prisão preventiva do acusado, diante da reiteração delitiva comprovada através da certidão de antecedentes criminais anexada à fl. 163.

As contrarrazões recursais da Defesa não foram apresentadas, pois, apesar de ser intimada em pelo menos três ocasiões diferentes para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (fl. 184, fls. 207/208 e fl. 211), num lapso temporal que excede a 04 (quatro) anos, manteve-se inerte, limitando-se a anexar as razões recursais do acusado em sua última manifestação nos autos (fls. 214 a 220).

Já em suas
razões recursais
, às fls. 193/197, a
Defesa
pleiteou a absolvição do ora Apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006).

Nas
contrarrazões
, às fls. 198/206, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
às fls. 227/245, que se pronunciou pelo
conhecimento
de ambas as apelações,

pelo
improvimento
da interposta pela Defesa, e pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Acusação
e pela
Defesa.
I.

DO RECURSO DA DEFESA

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 193/197, a Defesa pleiteia a absolvição do ora Apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006).

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai que foram
apreendidas
5,068g (cinco gramas e sessenta e oito miligramas),
que deram positivo para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
cocaína,
contida em
09 (nove) petecas,
conforme o Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 19, Laudo de exame toxicológico de constatação às fls. 21 e Laudo toxicológico definitivo, às fls. 112.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se as testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do ora recorrente, por estar portando arma de fogo. Contudo, narram que, na delegacia, ao fazerem nova revista no ora recorrente, foi encontrada a droga em seus sapatos, o que foi confirmado por sua companheira, que se encontrava no local, bem como pelo ora recorrente em seu interrogatório. Entretanto, afirmou que a droga seria para seu consumo e não para o comércio.

Trago à colação trecho da sentença que descreveu as provas colhidas nos autos, para melhor entendimento:
¿Quanto à autoria, a testemunha WALTERLINO SENA informa que ao conduzirem o denunciado à Delegacia foi efetuada uma nova revista, na qual foram encontradas, dentro de um de seus sapatos, 09 (nove) petecas de cocaína.
A testemunha KEILE TRINDADE declara que foi quem encontrou a droga, quantidade de 09 petecas de cocaína, dentro
de um dos sapatos do acusado, explicando que o sapato estava nas m¿os de sua companheira, tendo este lhe entregado.
No mesmo sentido é o depoimento da testemunha EDUARDO DOS SANTOS.
ELISSANDRA ARAÚJO, testemunha de Defesa afirma que estava com o acusado no dia do fato, sendo sua namorada à época, confirmando que Manoel lhe entregou um sapato contendo droga e que o mesmo faz uso de tais substâncias.
Em seu interrogatório, o acusado alega que a droga era para seu consumo, tendo posto em seu calçado para que usasse aos poucos.
Tal alegação, entretanto, não
merece prosperar, posto que n¿o é crível que alguém guarde várias petecas de substância entorpecente em seus sapatos para consumir aos poucos. Some-
se a isto o fato de que, conforme declaração do próprio réu, já possui antecedentes pela mesma prática, o que demonstra seu claro envolvimento com o tráfico.
Registro ainda que, em análise detida nos autos, não há contradições nos depoimentos dos policiais, sendo certo que a droga foi encontrada em poder do réu, o que se evidencia do material probatório, demonstrando que o comportamento delituoso, descrito na denuncia, sem dúvida ocorreu¿.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o ora recorrente foi preso, e na delegacia foi encontrado em seu poder 09 (nove) petecas contendo droga.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa de absolvição.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Por fim, na terceira fase, pleiteia a recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos, às fls. 172:
¿Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
posto que o réu responde a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando que se dedica a atividades criminosas¿
.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante da evidência de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, pois mostrou ser a traficância o seu meio de vida, pois responde a outro processo pelo crime de tráfico de drogas, conforme se observa na certidão criminal positiva, ás fls. 163/164, especificadamente o processo nº 00059020520128140015, evidente portanto a reiteração criminosa, empecilho para se obter o benefício pleiteado.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...)
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
4. No caso, as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, a aplicação do redutor diante da comprovada habitualidade delitiva do paciente, evidenciada não só na quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 264 porções de cocaína (152,45g) - mas também no fato de ter sido condenado anteriormente em segunda instância também por tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal.
6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. (HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa, por se encontrar devidamente motivada a negativa de aplicação da diminuição de pena.

II. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 176/182, o r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, para que seja fixada a pena base em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que o magistrado
a quo
valorou negativamente pelo menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais e ainda assim fixou a pena-base no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico ilícito de drogas. Por fim, requer a decretação de prisão preventiva do acusado, diante da reiteração delitiva comprovada através da certidão de antecedentes criminais anexada à fl. 163.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (setecentos) dias-multa,
nos seguintes termos:
¿DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06:
Considerando e analisando as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do Código Penal c/c 42 da Lei 11.343/2006, percebe-se que a culpabilidade do denunciado é elevada, haja vista tratar-se de crime de tráfico de drogas, que afeta a saúde pública, das pessoas que as consomem, além do mais, a droga é um mal maior da sociedade, tem se revelado como uma verdadeira praga devastadora da humanidade; possui registro de antecedentes judiciais, cf. certidão de fls. 163/164;
Conduta social e personalidade, sem elementos a esse respeito
; Os motivos do crime não o justificam, pois, pretendia lucro fácil através da proliferação da droga em nossa sociedade; Quanto às circunstâncias do crime, sem elementos a esse respeito; As consequências são nefastas à sociedade, pois, de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, inclusive, a sua própria. Nã
o cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, n¿o sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. Assim, hei por bem fixar a PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUS¿O, E PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, levando-se em consideraç
ão a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB. Entretanto, tendo fixado a p
ena-base no mínimo lega deixo de sopesá-la, mantendo a PENA INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUS¿O E 500 (QUINHENTOS ) DIAS-MULTA, ante à ausência de agravantes.
Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, §4º, da Lei n
º 11.343/2006, posto que o réu responde a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando que se dedica a atividades criminosas. N¿o havendo causas de diminuiç¿o ou aumento de pena, torno a pena definitiva, concreta e final em 05 (CINCO) ANO
S DE RECLUS¿O E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
¿.

Aduz a acusação, que diante da valoração apresentada pelo próprio magistrado, vê-se claramente que ao menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais foram negativadas. E, diante disso, não se justificaria aplicar a pena no mínimo legal.

Ressalva-se que a acusação se limitou na fundamentação feita pelo magistrado a respeito das 04 (quatro) circunstâncias, no caso, culpabilidade, motivos, antecedentes e consequências, sem apresentar qualquer elemento concreto constante nos autos que justificasse a reforma na pena base na primeira fase da dosimetria.

Contudo, percebe-se, pela análise da sentença, que realmente a pena base no mínimo legal é a mais adequada e coerente com a fundamentação apresentada.

Como até mesmo ponderou o Procurador de Justiça, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
conseqüências

do crime
mostraram-se genéricas, deixando de diferenciar de que maneira as particularidades do caso em análise possuem uma gravidade maior em relação a outros crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os argumentos ali empregados podem ser aplicados de forma indistinta a qualquer delito de tráfico de drogas quando se toma por base a gravidade abstrata do delito.

Com relação aos
motivos
do crime, o juízo sentenciante pontuou que o réu visava lucro fácil com a mercancia da droga, o que é também inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual a valoração negativa dessa circunstância também não possui o condão de elevar a pena base, como bem assim o fez o magistrado.

Quanto aos
antecedentes criminais
, apesar de existirem outros registros de ações penais em desfavor do ora recorrente, não consta nenhuma informação que algum dos processos da certidão de fls. 163 a 164 tenha transitado em julgado. E, de fato apenas o processo nº 00059020520128140015 encontra-se em tramitação, com audiência marcada para o dia 06/05/2021, conforme LIBRA. Assim, em atenção à Súmula 444 do STJ, verifica-se que a valoração desfavorável dessa circunstância se mostra inadequada par elevar a pena base como quer a acusação.

Por fim, a teor do art. 42 da lei n° 11.343/2006, apenas se poderia atribuir fundamentação idônea para elevar a pena base a qualidade e a quantidade de drogas, já que, conforme consta na sentença, a conduta social e personalidade não possuem elementos a esse respeito nos autos.

Contudo, percebe-se que a quantidade apreendida de substância entorpecente,
5,068g (cinco gramas e sessenta e oito miligramas)
, contida em 09 (nove) petecas, positiva para o princípio ativo da cocaína, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 19, Laudo de exame toxicológico de constatação às fls. 21 e Laudo toxicológico definitivo, às fls. 112., é razoável, não exorbitante, podendo sim justificar a pena base no patamar fixado pelo magistrado, diante do seu livre convencimento motivo, o que mantenho.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. Não obstante não seja irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do agravado, tal quantidade não é expressiva o suficiente para exasperar a pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Fixada a pena-base no mínimo legal.
3. Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. Não obstante, na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendidos não se mostrou suficiente para evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa, à míngua de outros elementos indicadores de tal situação, razão pela qual cabe a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo.
4. Considerando a sanção definitiva estabilizada em 1 ano e 8 meses de reclusão; a pena-base fixada no mínimo legal; a primariedade do paciente; e a ausência de elementos concretos indicados pelos magistrados estaduais que justificassem a execução mais severa da reprimenda, de rigor a fixação do regime inicial aberto e o deferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 604.754/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pleiteia o Órgão Ministerial a decretação da prisão preventiva do ora recorrido justificando que ele já responde a outras ações penais, inclusive sob a mesma acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme atesta a certidão judicial anexada às fls. 163 a 164.

Analisando a sentença recorrida, ao conceder o direito do ora recorrido recorrer em liberdade, o magistrado
a quo
justificou ter ele respondido a presente ação penal, quase que em sua totalidade em liberdade. Constando às fls. 101 a decisão que determinou a soltura do acusado no processo em epígrafe, prolatada em 19/07/2011.

Atesta a certidão às fls. 163/164, que após ser colocado em liberdade, o réu foi preso em outras duas ocasiões (processos distribuídos sob os n°(s) 00001107020128140015, cuja sentença absolutória foi prolatada em 24/06/2012, e 00059020520128140015, com despacho proferido em 05/07/2021, nos seguintes termos:
¿I. Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, renovem-se as diligências para o dia 14de setembro de 2023, às 11h. II. Cumpra-se o necessário. Castanhal, 05 de julho de 2021¿. R
essalvando-se que foi colocado em liberdade em 04/02/2013 com relação a esse último processo, novamente sob a acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, além do crime de associação para o tráfico.

Contudo, analisando o Sistema de acompanhamento processual (LIBRA), no recente dia
11/05/2020,
foi decretada prisão preventiva, após homologação do flagrante do ora recorrido, nos autos do processo de 1º Grau de nº
00037630220208140015
por violação da norma penal contida no(s) art(s). 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ressalva-se que, com relação ao referido processo, o recorrido ainda se encontra preso, já com recurso de apelação penal em curso, e inclusive foi impetrado habeas corpus nº 0808740-49.2020.8.14.0000, cuja a ordem foi denegada, em 24/09/2020.

Ou seja, percebe-se que MANOEL DIONATAM continuou se envolvendo com a prática criminosa, após sua liberdade mediante medidas cautelares previstas nos incisos I e IV, do art. 319 do Código Penal (conforme decisão às fls. 101), inclusive por fatos similares aos que ora se lhe imputa. No caso, tráfico de drogas, que é correlata a crime hediondo, sendo espécie delituosa de caráter permanente e continuado, sobretudo porque o comércio ilícito de drogas se equipara a um negócio, cuja gestão envolve a prática de outros crimes que lhe dão suporte, traduzindo-se em condutas de duradouro vilipêndio e desprezo à ordem pública, daí porque não se faz recomendável e mesmo plausível sua liberdade.

Sendo assim, reformo a decisão na parte que concedeu o direito de recorrer em liberdade, diante da evidenciada reiteração criminosa por parte do recorrido, o que autoriza o decreto prisional preventivo fundamentado na garantia da ordem pública.

Frisa ainda o fundado receio de continuar reiterando no delito de tráfico de drogas, pois mesmo respondendo em liberdade o presente processo, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na nova ocasião, foi apreendido em seu veículo, em 11/05/2020, na cidade de Castanhal, 01 (uma) barra de cocaína pesando 1,106kg (um quilograma e cento e seis gramas). De forma que tal circunstância se apresenta apta a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto a seguir:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A tese de que haveria excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, incide na hipótese o enunciado da Súmula 52/STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 2. Apesar de a gravidade em abstrato do delito não justificar a constrição antecipada do réu, na hipótese, não há falar em falta de motivação idônea,
uma vez que há fundado receio de reiteração delituosa, pois o paciente, cumprindo pena em regime aberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 15.05 g de cocaína. 60.59 g de crack e 21.30 g de maconha. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o histórico criminal do réu é fundamento apto a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma dc garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 459512 SP 2018/0175434-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERICULOSIDADE. PACIENTE PRESO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas no momento da prisão, como a apreensão de 21 (vinte e um) papelotes de cocaína e material utilizado na preparação da cocaína para posterior revenda a varejo. Além disso, o decreto afirmou que recorrente teria uma ligação habitual com o tráfico de drogas, informação esclarecida pelo Tribunal, ao destacar o risco de reiteração, porquanto ostenta registros criminais e se encontrava em liberdade provisória, tudo a revelar a propensão do recorrente à práticas delituosas. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 112626 MG 2019/0133331-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) Grifou-se

Conforme bem manifestou o Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, às fls. 227/245:
¿Portanto, a despeito de não existir sentença condenatória em desfavor do acusado, não há que se falar em ofensa ao princípio da inocência ou não culpabilidade, notadamente quando restou comprovado que em todas as oportunidades que o acusado teve o direito de responder em liberdade, voltou a delinquir, razão pela qual neste ponto o pleito ministerial também merece ser acolhido, devendo a prisão preventiva ser decretada a fim de garantir da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal¿.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
de ambos os recursos, nego provimento ao da
defesa
e
dou
parcial provimento ao recurso da acusação,
apenas para decretar a prisão preventiva de MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES, nos moldes apresentados, sendo nessa parte, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Julho de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.